Tribunal: TJDFT
Processo: 0747588-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Não ocorrência. Resolução no 303/2019/CNJ. Inconstitucionalidade afastada. ADI em andamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a aplicação da SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto às teses levantadas pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação do cálculo efetivado pelo MM. Juiz, não havendo que se falar em omissão.
4. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade.
5. Compete ao CNJ monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios (art. 103-B da CF).
6. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CF, (art. 103-B da CF); CNJ, Resolução n. 303/2019.